Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717581-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETO CONDENATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. IMPROCEDÊNCIA. I – CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal com pedido de anulação do processo, por reconhecimento formal deficiente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a existência de nulidade no reconhecimento formal apto a anular o processo ou absolver o réu. III – RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se divisa qualquer nulidade nos autos, por ausência de reconhecimento formal, haja vista que a autoria foi suficientemente evidenciada, inexistindo causa para anulação da audiência de instrução e julgamento. 4. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença e do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. IV – DISPOSITIVO: 5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. Legislação e jurisprudência pertinente: artigo 621 e 626 do CPP. Acórdão 1906680, 07254968120248070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, publicado no PJe: 27/8/2024. Acórdão 1892779, 07089496720238070010, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, publicado no DJE: 31/7/2024. No especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico, porque teria sido realizado de forma arbitrária e sem observância das formalidades legais. No extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, sustentando afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n..401.356/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.815.741/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, caput, e inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027